Tribunal: TJDFT
Processo: 0040426-31.2013.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O instituto da prescrição tem o intuito de assegurar a relação jurídica entre os indivíduos por meio da estabilização das expectativas pelo decurso de tempo, em caso de inércia de uma das partes em exercer sua pretensão. 1.2. Assim, além do transcurso do prazo prescricional para a execução, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução por inércia do credor.
2. Decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, tem início a fluência do prazo da prescrição intercorrente da pretensão executiva, conforme estabelece o artigo 921, §4o, do CPC. 2.2. Pela leitura do art. 924, incisos III e V, do CPC, extingue-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e/ou ocorrer a prescrição intercorrente. 2.3. Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 2.4. Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
3. Nos termos do enunciado da Súmula 150 do STF, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. 3.1. O Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC, diz que o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação. 3.2. O art. 7o do Provimento do TJDFT no 9/2010 diz que se ocorrer a prescrição ou qualquer causa de extinção prevista na legislação processual civil, o devedor poderá requerer o desarquivamento dos autos para o reconhecimento respectivo. 3.3. O art. 3o da Lei 14.010/2020, que tratou do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET), no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), dispôs que os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.
4. No caso dos autos, a execução está amparada em sentença exequenda oriunda dos autos da cobrança que seguiu o rito ordinário comum, antes do advento do CPC/2015. 4.1. O término do prazo de prescrição intercorrente estava previsto para 20 de outubro de 2022. 4.2. A parte credora, devidamente intimada a se manifestar quanto à prescrição intercorrente, afirmou que constituiu novos advogados nos autos, e, em 22/07/2022, requereu o redirecionamento da execução para os sócios da empresa Executada, cujo pedido foi indeferido. 4.3. O requerimento de diligências já efetuadas (sem resultado satisfatório), sem demonstração da modificação da situação econômica dos executados ou outro fato relevante para sua renovação, não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente. 4.4. O mero pedido de diligências não deve ser considerado como causa interruptiva da prescrição, mormente se o pedido foi indeferido, e desde então, o apelante não indicou quaisquer bens do executado passíveis de penhora nem apresentou outra causa interruptiva da prescrição. 4.5. Além do transcurso do prazo prescricional para a execução, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução seja por inércia do credor, seja por ausência de bens penhoráveis. 4.6. Acertada a sentença que julgou extinto o processo executivo com base no art. 924, inciso V, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.